Tribunal: TJBA
Processo: 8158063-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158063-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MOREIRA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES.
SERVIÇO DE TELEVISÃO
CONTRATAD
O
E UTILIZADA. PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158063-66.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS MOREIRA SILVA e como apelada OI S.A..

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes
da Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA